Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743383-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, para que esclareça as razões da distribuição deste feito à 4a Turma Cível, tendo em vista que os documentos que acompanharam a inicial (ID. 40846928, originário) não fazem referência ao AGI 1999.00.2.001445-9. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r